Tribunal: STF
Processo: RE 217665
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-02-03
Data de publicação: 1998-02-03

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
- Ocorrência de omissão, que é suprida, para excluírem-se
da procedência da ação as parcelas alcançadas pela prescrição
qüinqüenal.
- Se dúvida houver a respeito do momento a partir do qual é
devida a correção monetária que foi pedida, poderá essa questão ser
levantada no processo de execução.
Embargos recebidos em parte.